Tribunal: TJDFT
Processo: 0737488-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737488-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: STEFANI CARLA MALPARTIDA HUAPAYA IMPETRANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS, TAIS BARBOSA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O A ré opõe-se ao julgamento do processo em sessão presencial, requerendo a oportunidade de seu advogado sustentar oralmente em audiência de forma virtual, porquanto ambos possuem domicílio no Rio de Janeiro (ID 64331564). Intime-se a defesa para que esclareça se pretende realizar a sustentação oral por videoconferência na sessão presencial, ou se pretende a inclusão do feito em julgamento na modalidade virtual, realizando a sustentação oral por arquivo de áudio ou vídeo, nos termos da Portaria GPR 1625 de 29 de junho de 2023. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2024 14:06:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator